Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DEFESA. NULIDADE DECISÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS NÃO CITADOS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil é necessária a citação do sócio para manifestar-se sobre o incidente.
2. No caso dos autos, o juízo decidiu o incidente sem citar os sócios da empresa executada, sendo necessário entender pela ocorrência do cerceamento e pela necessidade de cassar a decisão.
3. Preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da decisão suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.